Tribunal: TJBA
Processo: 8033046-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033046-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão de estar custodiado desde 04/10/2024 sem que a instrução tenha sido encerrada. 3. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que a prisão do Paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada, no bojo do auto de prisão em flagrante nº 8000418-21.2024.8.05.0234, em 04/10/2024, em razão da suposta prática do tipo penal previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. 4. Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública. 5. De acordo com os elementos colhidos, tem-se que: “em 04/10/2024, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com vontade de matar, impelido por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de LUÍS CLAUDIO AGATÃO DA SILVA, desferindo golpes de arma branca - tipo faca - na região abdominal da vítima, causando-lhe a morte. No dia dos fatos, a vítima estava fazendo uso de bebida alcóolica em via pública próxima ao Bar de Solange, no sentido da Ladeira da Misericórdia, nesta cidade, juntamente com Lucimeire Pereira Sacramento (sua ex-companheira e atual companheira do denunciado), uma mulher de nome “Jaci” e o denunciado. Após início de uma discussão, o réu e a vítima entraram em vias de fato, sendo separados pelas testemunhas Lucimeire e Jaci. O réu saiu do local dizendo que “ia ali e voltava” e, ao retornar, de posse de uma faca, surpreendeu a vítima por trás e desferiu o primeiro golpe. Após este primeiro golpe, a vítima conseguiu sair correndo, mas logo foi alcançado pelo réu que desferiu mais golpes na região abdominal. Após ser contido pela testemunha Luís Fernando Sacramento, o réu evadiu-se do local, levando consigo da arma utilizada no crime”. 6. Levando em consideração as condições em que se desenvolveu a ação vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 7. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no Inquérito Policial, onde consta as declarações das testemunhas, bem como o laudo que comprova o óbito da vítima. 8. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo, tal pleito não merece prosperar. 9. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 10. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 11. Importa destacar, que eventual extrapolação do prazo fixado no art. 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão, pois, como visto, para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, não se toma como referência o prazo estipulado para a realização de cada fase do processo, mas sim o prazo global de prisão do agente, além do contexto em que ocorreu a ação criminosa e a quantidade de réus. 12. Volvendo olhares ao caso sub examine, o processo se encontra tramitando regularmente, tendo sido oferecida a denúncia em desfavor do Paciente em 17/10/2024, apresentação pela Defesa técnica da resposta à acusação, tendo sido designado audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2025, realizada de forma parcial (ID. 496702531- autos de origem), já tendo sido designada a sua continuação e finalização para o dia 01/07/2025 (ID. 497356712- autos de origem). 13. Ademais, ao se analisar o alegado excesso prazal no caso em comento, deve-se levar em linha de consideração que os presentes autos têm como objeto crime de competência do Tribunal do Júri que, por si só, já se mostra mais demorado que o trâmite processual ordinário. 14. Assim é que, diante deste cenário processual, entendo que não se encontra configurada nenhuma das hipóteses alhures apontadas aptas a denotar a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída ao Judiciário ou à acusação 15. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 16. Parecer ministerial pela denegação. 17. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033046-52.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente RAILSON TELES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça